Tribunal: TJMT
Processo: 1031974-12.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031974-12.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA FARIA - CPF: 318.212.001-87 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MELISSA GIRALDI FARIA - CPF: 621.142.121-49 (APELADO), F. G. F. R. - CPF: 064.918.761-01 (APELADO), E. G. F. R. - CPF: 064.733.241-86 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), AMILCAR FERREIRA JAIME JUNIOR - CPF: 003.136.461-63 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MARIA CRISTINA FARIA
e Outros

EMENTA. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. PESSOA IDOSA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial por adesão, sem notificação prévia, durante tratamento contínuo de beneficiária idosa e em prejuízo também de menores dependentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o cancelamento unilateral do plano de saúde, com recusa de emissão de boletos e negativa concreta de atendimento, configura ilícito indenizável, e se o valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00 por autor, totalizando R$ 20.000,00) mostra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de plano de saúde encerra relação de consumo, aplicando-se o CDC (art. 47; Súmula 608/STJ). A Lei 9.656/1998, art. 13, § único, II, veda rescisão unilateral sem notificação e durante tratamento médico essencial.

4. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que é inviável a rescisão unilateral, por operadora, de contrato de plano de saúde individual ou coletivo, durante tratamento garantidor da sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário (
AgInt
no REsp 1.890.669/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.03.2021).

5. A exclusão unilateral de beneficiários, em especial pessoa idosa em curso terapêutico e menores, e a negativa de atendimento revelam conduta ilícita apta a ensejar danos morais in
re

ipsa
.

6. O valor de R$ 20.000,00 (R$ 5.000,00 por autor) foi fixado com base nos critérios da gravidade do ilícito, condições das partes e caráter pedagógico da reparação, não se mostrando desproporcional nem ensejando enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, sem prévia notificação e durante tratamento médico essencial de beneficiário, configura ato ilícito que enseja reparação por dano moral, sendo o valor fixado sujeito aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 47; Lei n.o 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.890.669/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.903.519/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022; Súmula no 608/STJ; Súmula no 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO, contra a sentença (ID. 307994364 – Autos de Origem no 1031974-12.2024.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por Melissa Giraldi Faria e outros.

Da sentença transcrevo trecho relevante, conforme consta nos autos:

“
MELISSA GIRALDI FARIA E OUTROS,
qualificados nos autos, ingressaram com
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO,
também qualificada nos autos.

Os autores aduzem que são beneficiários de plano de saúde empresarial coletivo por adesão (plano empresarial
Unicredi
), operado pela Unimed Rondonópolis. Dizem que o pagamento do plano de saúde é realizado exclusivamente por débito automático na conta corrente mantida pela primeira autora junto a ré; que em razão de dificuldades financeiras, solicitou administrativamente que a cobrança fosse alterada para a emissão de boletos bancárias, todavia, a ré se recusou a atender
a
solicitação, ao argumento de que a cobrança somente poderia ser realizada por débito automático. Segue narrando que em 11.11.2024, a ré,de forma unilateral e sem qualquer notificação prévia, solicitou à Unimed o cancelamento imediato do
acesso dos autores ao plano de saúde do qual são beneficiários.Argumenta que a conduta da requerida lhe geraram danos morais a serem ressarcidos. Requer a procedência dos pedidos contidos na inicial. Juntou documentos.

O pedido de antecipação da tutela provisória foi deferido (Id. 177830953).

A requerida foi citada e não apresentou defesa.

A autora pleiteou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 194170351).

Cota da i. representante do Ministério Público no Id. 196372837.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I e II, do CPC.

Observa-se que a requerida não apresentou defesa, embora citada, razão pela qual decreto
a
revelia da demandada.

Na forma do artigo 344 do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Por certo, se é ônus da parte autora afirmar, e da parte ré responder, formando-se então a controvérsia, restam incontroversos os fatos alegados pelo autor e não impugnados pelo réu. Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Isso não implica, entretanto, no impedimento do Julgador examinar os fatos, podendo, inclusive, determinar a realização de provas. É que, em entendimento assente na doutrina e jurisprudência,
a
revelia conduz a presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, destaca-se a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier,
verbis
:

“(...) na revelia, a presunção de veracidade é relativa, de forma que a sua ocorrência conduz à procedência do pedido se, com as provas dos autos, o magistrado se convencer da existência dos fatos alegados e não contestados (...)

É relativo, o efeito material da revelia, podendo o Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pelo próprio demandante, julgar a causa em seu desfavor.

Adentro no mérito da lide observando que a questão
cinge-se
no descumprimento do contrato firmado entre as partes.

Importante consignar, desde já, que a existência de relação jurídica entre as partes é ponto incontroverso.

As partes contrataram plano de saúde, que encerra relação de consumo.

A Súmula no 608 do STJ, dispõe que: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Outrossim, o art. 47, do CDC, dispõe que é necessário proteger o consumidor nas relações contratuais, vejamos:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Assim, perfeitamente aplicável ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor que, dentre as suas diretrizes, estabelece que o fornecedor deve assegurar informações corretas, claras, precisas e ostensivas acerca dos serviços ofertados.

Cabe ressaltar que o contrato de plano de saúde é de trato sucessivo e continuado, cujas obrigações são renovadas mês a mês mediante o pagamento das mensalidades.

Ainda, não se pode perder de vista, que a saúde é direito constitucionalmente assegurado, elencado entre aqueles de maior importância para o ser humano, individualmente, e para a sociedade.

Desse modo é que a Constituição dispõe ser dever do Estado a prestação dos serviços necessários à garantia da saúde.

A assistência à saúde é permitida à iniciativa privada, que pode explorá-la com objetivo de lucro, porém, oferecendo-se, em contrapartida, serviço adequado, de qualidade, que assegure a saúde daquele que contrata o serviço, mantendo-se o respeito às normas constitucionais.

In
casu
, a requerente Maria Cristina Faria, é idosa, tendo apresentado laudos médicos, indicando a necessidade de manutenção de tratamento, conforme se vê no Id. 177749174.

Dessa forma, a negativa da continuidade do tratamento, implica em restrição de direito fundamental inerente à natureza do contrato, vez que em razão da patologia do demandante há necessidade de tratamento ininterrupto, pois sem
o mesmo
poderá acarretar prejuízo em seu desenvolvimento.

Além disso, a rescisão unilateral é absolutamente ilegal e violadora das normas de defesa do consumidor. O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, dispõe que:

Art.13.Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafoúnico.Os produtos de que trata ocaput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II-
a
suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
qüinquagésimo
dia de inadimplência; e

III-a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

Além do que, a decisão do Superior Tribunal de Justiça é de que rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, seja individual ou coletivo, não é permitida durante o período em que o beneficiário estiver submetido a tratamento médico essencial, vejamos:

"Consoante entendimento desta Corte Superior, é inviável a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde individual ou coletivo, pela operadora, durante o período em que o beneficiário estiver submetido a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência e/ou incolumidade física."(STJ -
AgInt
no REsp: 1890669 SP 2020/0211379-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/03/2021)

Assim, nítida e inaceitável a desídia da requerida, em determinar a exclusão dos autores do plano de saúde coletivo empresarial por adesão, sem notificação prévia e durante a realização da continuidade do tratamento médico da requerente Maria Cristina Faria.

A rescisão unilateral de contrato sem justificativa, e durante tratamento de saúde, enseja, sem dúvida, reparação por danos morais.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PACIENTE COM CÂNCER. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O mero descumprimento contratual não enseja,
via de regra
, indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de cobertura de tratamento para câncer em caráter de emergência/urgência, tendo em vista o risco à vida e à saúde da paciente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1903519 SP 2021/0155413-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA. 1. Cláusula contratual limitativa de cobertura de procedimentos médicos que não constem no "Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar", que se revela abusiva, eis que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano. 2. Vulneração à boa-fé objetiva e à função social do contrato, deveres anexos dos contratantes, nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil. 3. Dano moral que exsurge da própria negativa da operadora de plano de saúde em custear insumo necessário à saúde da contratante. 4. Parcial reforma da R. Sentença para condenar a CABERJ ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 5. Negativa de provimento ao primeiro recurso (CABERJ) e provimento ao segundo (LILIAN). (TJ-RJ - APL: 02530470420178190001, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 02/04/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)”

Portanto, o sofrimento experimentado pelos autores deve ser ressarcido de forma a coibir o plano de saúde a reiterar a prática delituosa.

A reparação por danos morais visa recompor os danos sofridos pela parte.

Possui ainda um caráter pedagógico, a fim de que o violador dos direitos da personalidade haja com maior cautela em situações semelhantes.

Tem-se, portanto, que o valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de modo que seja reparado o abalo moral sofrido pelo ofendido, bem como seja um alerta para o ofensor, para que haja com maior cautela.

Deve ainda ser ponderado que a reparação por dano moral não pode gerar um enriquecimento ilícito para o ofendido e nem inviabilizar a continuidade da empresa demandada, ou seja, devem ser analisadas as condições econômicas do ofensor.

A extensão dos danos e a peculiaridades do caso, também devem ser analisados para a fixação do valor.

Com fundamento no princípio constitucional da proporcionalidade, tendo em vista todos os aspectos acima analisados, hei por bem fixar o valor de reparação dos danos morais no total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, quantia esta que não é irrisória e nem gera enriquecimento ilícito aos requerentes.

A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação.

Ex
positis,
e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial. Ratifico os termos da antecipação de tutela concedida nos autos, tornando-a definitiva. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas das
requeridas, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno as rés, solidariamente, a pagarem ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ,
Súm
. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, as requeridas, na forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado dos autores, em verba que fixo em 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.
”

Em razões recursais (ID. 307994366), a apelante insurge-se, em síntese, contra o enquadramento dos fatos como ilícito que justificaria indenização por dano moral e contra o quantum arbitrado, aduzindo, entre outros pontos, que não haveria provas robustas de sofrimento moral, que a reativação do plano ocorreu de forma célere e que o valor de R$ 20.000,00 é excessivo — requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do montante
ao valor
global de R$ 8.000,00 (oito

mil reais), equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 307994371), sustentando a manutenção integral da sentença, por haver cancelamento sem prévia notificação, negativa concreta de atendimento à beneficiária idosa em tratamento e recusa à emissão de boleto pleiteada pelo titular — fatores que, segundo a parte apelada, afastam a tese de mero inadimplemento e justificam o arbitramento conforme decidido pelo Juízo a quo.

O Ministério Público manifestou-se nos autos e opinou pelo desprovimento do recurso de apelação (
ID.
311919370
).

Recurso tempestivo,
e
preparo efetuado
(
ID. 309300852
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MARIA CRISTINA FARIA
e Outros

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se t
rata de apelação interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO, contra a sentença
de procedência
proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT
.

Apreciando a causa, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, ratificou a tutela de urgência e arbitrou indenização por dano moral no total de R$ 20.000,00, R$ 5.000,00 para cada autor.

Passo ao exame das teses recursais.

Os autos demonstram a supressão de cobertura e a negativa concreta de atendimento em serviço essencial
-
circunstância apta a gerar abalo extrapatrimonial in
re

ipsa
, notadamente quando atinge pessoa idosa em tratamento contínuo e menores dependentes.

Sobre o tema, vale mencionar que o
juízo de origem consignou entendimento do STJ no sentido de que a operadora não pode rescindir contrato que interrompa tratamento médico essencial, reforçando a ilicitude da conduta.

Com efeito, a
fixação do montante indenizatório exige a ponderação dos vetores clássicos: gravidade do ilícito, condições das partes, caráter compensatório e pedagógico da indenização e vedação ao enriquecimento sem causa.

O juízo singular, ao arbitrar R$ 5.000,00 por autor (total de R$ 20.000,00), motivou sua decisão com base nesses critérios, considerando a especial gravidade da conduta (cancelamento sem aviso; recusa de emissão de boleto; negativa concreta de atendimento) e a condição de vulnerabilidade de alguns beneficiários — em especial a Sra. Maria Cristina (68 anos, fratura no rádio, imobilização e tratamento continuado) e a existência de dois menores entre os beneficiários.

A tentativa recursal de redução para R$ 8.000,00 (R$ 2.000,00 por autor) revela desprestígio aos elementos de convicção adotados pelo juízo de origem e não demonstra motivo apto a caracterizar o valor como exorbitante ou eivado de evidente desproporção. Pelo contrário, a quantia fixada mostra-se comedida ao reparar o sofrimento experimentado, sem ensejar enriquecimento indevido da parte autora, conforme fundamentação do magistrado.

Convém destacar que a
tutela reparatória tem função preventiva e pedagógica: a recomposição simbólica do dano e a imposição de um desestímulo razoável à reiteração de práticas semelhantes por agentes que exploram serviços essenciais.

O caso concreto, que envolveu pessoa idosa em curso terapêutico e menores, impõe especial atenção ao valor do dano moral, de modo a reconhecer a maior vulnerabilidade dos destinatários do serviço. Os autos documentam de maneira suficiente tais peculiaridades.

Diante do exposto, entendo que não há falar em reforma do julgado
no tocante
ao quantum indenizatório. As alegações trazidas na apelação não infirmam de modo apto e convincente os critérios que justificaram o arbitramento pelos fundamentos apontados pelo juiz de primeiro grau.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço dos recursos,
e

NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor anteriormente fixado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025